Tribunal: TJMT
Processo: 1005669-02.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005669-02.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SIMONE CARVALHO CHARBEL - CPF: 571.797.941-04 (RECORRIDO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), GLENDA RAMOS DE SOUZA - CPF: 022.793.491-16 (ADVOGADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

LANÇAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ITBI) – INTERVENIENTE ANUENTE EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA - INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSMISSÃO DA MATRICULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – VÍCIO NO LANCAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRECEDENTES DO STJ –
INDICES APLICADOS A CORREÇÃO MONETÁRIA –
APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

"O fato gerador do imposto de transmissão de bens imóveis ocorre com a transferência efetiva da propriedade ou do domínio útil, na conformidade da Lei Civil, com o registro no cartório imobiliário" Precedentes STJ.

Os índices aplicados à correção monetária deve observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado tirado contra sentença QUE anulou a exação representada pela Guia de n. 90957291 e determinou a devolução do valor de
R$ 6.616,39 (seis mil, seiscentos e dezesseis reais e trinta e nove centavos)
, acrescido de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais, em decorrência do vicio no lançamento do crédito tributário.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da legalidade do lançamento do ITBI.

2. Pleiteia a utilização da TR como índice de correção monetária. Alternativamente, requer a aplicação do IPCA na correção monetária.

O recorrido apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da legalidade do lançamento do ITBI.

Rejeito tal proposta recursal, eis que os documentos acostados aos autos demonstram que não houve registro na matricula do imóvel relativo ao negócio jurídico efetivado (contrato de promessa de compra e venda) entre a parte recorrida e a proprietária GINCODELTA INCORPORAÇÕES LTDA, sendo que, o crédito tributário de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) só é devido a partir da transferência da propriedade imobiliária, efetivada mediante o registro em cartório.

Assim é da jurisprudência hodierna:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITBI. FATO GERADOR: REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA EFETIVA DA PROPRIEDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o fato gerador do ITBI somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. (STF - AgR ARE: 934091 SP - SÃO PAULO, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 18/11/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-258 05-12-2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. FATO GERADOR. REGISTRO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL PERANTE A JUNTA COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. PRECEDENTES. 1. "O fato gerador do imposto de transmissão de bens imóveis ocorre com a transferência efetiva da propriedade ou do domínio útil, na conformidade da Lei Civil, com o registro no cartório imobiliário" (RMS 10.650/DF, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJU de 4/9/00). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1309667 RJ 2012/0032637-0, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), Data de Julgamento: 05/04/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2016).

2.
Pleiteia a utilização da TR como índice de correção monetária. Alternativamente, requer a aplicação do IPCA na correção monetária.

Diante das teses fixadas pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o valor original do débito, deve ser submetido à correção monetária deve ocorrer pelo índice IPCA-E desde a data do desembolso, conforme o entendimento firmado no julgamento do TEMA no 810.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para fins de admitir sobre o valor histórico do título em execução, à correção monetária, pela variação do IPCA, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença fustigada.

Deixo de condenar a parte ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022